Tribunal: STF
Processo: ARE 1529603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DE REFERÊNCIA SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL N. 504/89. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INVOCAÇÃO INVIÁVEL. MERA PRETENSÃO DE OBSTAR DIREITO GARANTIDO À SERVIDORA. APELO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com o ajuizamento do presente feito, pugna, fulcrada no art. 43, da legislação supracitada, pela progressão na carreira, mediante critério de antiguidade, apontando ser servidora estatutária do ente público recorrente, há mais de duas décadas, salientando, ainda, a necessidade de perceber o pagamento de diferença remuneratória em relação ao nível ocupado, pois em descompasso com a tabela atualmente vigente.



    (...)



    Importante registrar que houve uma reestruturação na carreira dos servidores municipais, contudo as disposições contidas na Lei n. 504/89, acerca da progressão horizontal ou vertical, foram mantidas na íntegra.



    Sendo assim, o pleito relativo à progressão por tempo de serviço deve ocorrer de modo automático pelo decorrer do tempo de exercício do servidor em determinado cargo público, conforme previsão legal, não sendo observadas exigências referentes à avaliação de desempenho, a qual se faz necessária se a hipótese for de progressão por merecimento.



    Nesta senda, havendo documento comprobatório de que a recorrida foi admitida em 12/03/2002, para exercer o cargo de auxiliar de escritório, é certo fazer jus à promoção por antiguidade a cada período completo de quatro anos de exercício.



    Além disto, como bem delineado pelo a quo, o apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, e, ausente prova para obstar o direito pretendido, reforçada a tese de que a apelada possui o direito à progressão horizontal automaticamente, a cada quatro anos de efetivo serviço.



    (...)



    Não obstante, no que tange à alegação de que deve ser observada a limitação orçamentária, é evidente que este argumento foi utilizado, de modo genérico, unicamente para ampliar a tese argumentativa do recorrente, visto que não houve demonstração mínima de que os limites legais das despesas com pessoal foram atingidos, razão pela qual desmerece agasalho.



    Impõe-se complementar os argumentos acima com a conclusão de descaber a invocação da cláusula da reserva do possível, para inviabilizar direitos já garantidos pela servidora, relativos a pagamentos salariais, que constituem garantia constitucional do mínimo existencial.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente